Tribunal: TJPA
Processo: 0810253-53.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810253-53.2025.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: DAIANE DE OLIVEIRA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. ALEGAÇÃO DE VALIDADE DAS RENOVAÇÕES DIANTE DO CONTEXTO DA PANDEMIA DO COVID19. NÃO CABIMENTO DE TAL ALEGAÇÃO. DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER EXCEPCIONAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO PERCEBIMENTO DE FGTS POR TODO O PERÍODO TRABALHADO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que, em ação de cobrança, declarou a nulidade de contratos administrativos temporários firmados com a parte autora para o exercício da função de Auxiliar de Educação Infantil, no período de 2017 a 2022, e condenou o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de correção monetária e juros pela Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

2.

A sentença afastou a prescrição bienal e reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária, aplicando o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se as contratações temporárias firmadas pelo Município atenderam aos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal; (ii) saber se houve desvirtuamento da excepcionalidade em razão de sucessivas prorrogações; (iii) saber se é devido o pagamento de FGTS em caso de nulidade contratual; (iv) definir os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal exige demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público e observância dos limites legais quanto ao prazo e à vedação de renovações sucessivas.

5.

A manutenção da parte autora por período superior a cinco anos, mediante contratos sucessivos e com exercício de função de natureza permanente, evidencia desvirtuamento da excepcionalidade, configurando nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

6.

Declarada a nulidade da contratação, são devidos os depósitos do FGTS relativos ao período não alcançado pela prescrição quinquenal, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e entendimento firmado pelo STF nos Temas 191, 551 e 916.

7.

A alegação de excepcionalidade decorrente da pandemia da COVID-19 não afasta o desvirtuamento quando evidenciada a continuidade do vínculo por período prolongado.

8.

Quanto à atualização do crédito judicial contra a Fazenda Pública, aplica-se o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021 e do Tema 905/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A contratação temporária prorrogada sucessivamente por período prolongado descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando a nulidade do vínculo. 2. Declarada a nulidade da contratação, o servidor faz jus aos depósitos de FGTS relativos ao período não prescrito, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. 3. A atualização de condenação judicial imposta à Fazenda Pública relativa a FGTS observa o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Parauapebas, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação de Cobrança, movida por Daiane de Oliveira Guimarães.

A peça inicial narra que a parte autora laborou para o Município de Parauapebas mediante sucessivos contratos temporários, sem prévia aprovação em concurso público, exercendo a função de Auxiliar de Educação Infantil, nos seguintes períodos contratuais: CT-48622, de 06/02/2017 a 31/12/2018; CT-52641, de 01/02/2019 a 31/12/2020; e CT-58911, de 13/04/2021 a 31/12/2022. Sustentou que, embora tenha prestado serviços por aproximadamente 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, não houve o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS durante o período laborado.

Aduziu que a contratação temporária, tal como realizada, teria sido desvirtuada, em afronta ao art. 37, inciso II e § 2º, da Constituição Federal, bem como ao art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, defendendo que a nulidade do vínculo não afasta o direito ao depósito do FGTS, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente nos Temas 191 (RE 596478), 308 (RE 705140) e 551 (RE 1066677), bem como no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916). Asseverou, ainda, a incidência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal e do Decreto nº 20.910/1932, postulando o pagamento dos valores de FGTS referentes aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de correção monetária e juros, além de honorários advocatícios.

Ao final, requereu a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o Município e a condenação deste ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS relativos ao período não alcançado pela prescrição.

Regularmente citado, o Município apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a aplicação da decisão a ser proferida na ADI nº 5.090 pelo Supremo Tribunal Federal, bem como sustentando a prescrição bienal quanto ao contrato CT-58911, encerrado em 31/12/2022, sob o argumento de que a ação foi ajuizada apenas em 17/06/2025.

No mérito, defendeu a legalidade das contratações temporárias com fundamento no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, bem como nas Leis Municipais nº 4.249/2002 e 4.280/2004, sustentando que os contratos foram firmados por prazo determinado, com base em necessidade temporária de excepcional interesse público, inclusive no contexto da pandemia da COVID-19, período em que o Município esteve sob estado de calamidade pública, nos termos do Decreto Municipal nº 326/2020. Alegou que não houve unicidade contratual, mas vínculos autônomos, precedidos de processo seletivo simplificado, havendo, inclusive, intervalo de 05 (cinco) meses entre o segundo e o terceiro contratos, o que afastaria a tese de renovações sucessivas com intuito de burlar o concurso público.

Sustentou, ainda, que a relação jurídica mantida com a autora era de natureza estatutária e administrativa, não celetista, razão pela qual seria inaplicável o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, inexistindo previsão legal para recolhimento de FGTS aos servidores temporários regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Aduziu que, em caso de eventual condenação, deveriam ser aplicados os índices da Taxa Referencial (TR) e juros moratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, ou, subsidiariamente, a Taxa SELIC, especialmente após a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual declaro a nulidade do contrato administrativo e CONDENO o Município de Parauapebas a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação.
Correção monetária e juros de mora (taxa selic) nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.
Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015.
CONDENO a ré nos honorários de sucumbência, cujo o valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC).
Sentença sujeita ao reexame necessário, eis que se trata de sentença ilíquida (Súmula 490 do STJ).
Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.”

Na fundamentação, o juízo rejeitou a preliminar relativa à ADI nº 5.090, por entender que não se discutia atualização de conta vinculada do FGTS, mas o índice de correção monetária aplicável às condenações da Fazenda Pública, bem como afastou a alegação de prescrição bienal, aplicando o prazo do Decreto nº 20.910/1932. No mérito, reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária, ante a extensão temporal dos vínculos, declarando a nulidade contratual e aplicando o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Inconformado com a sentença, o Município de Parauapebas interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a tempestividade do apelo, sustentando que a intimação eletrônica ocorreu em 29/09/2025, iniciando-se o prazo em 30 (trinta) dias úteis, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC, sendo o termo final em 13/11/2025.

No mérito recursal, reiterou a legalidade das contratações temporárias, afirmando que foram observados os requisitos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, bem como os parâmetros da Lei Municipal nº 4.249/2002, especialmente quanto à previsão de prazos máximos e possibilidade de prorrogação por igual período. Defendeu que os contratos não ultrapassaram o limite de 24 (vinte e quatro) meses e que houve lapso temporal entre os vínculos, afastando qualquer presunção de continuidade ou unicidade contratual.

Alegou que a sentença incorreu em violação ao art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC, ao não enfrentar adequadamente os argumentos relativos à excepcionalidade das contratações, notadamente no período da pandemia da COVID-19. Invocou precedentes do Supremo Tribunal Federal, como a ADI 3.068 e a ADI 3.430, sustentando a constitucionalidade da contratação temporária em hipóteses de necessidade pública.

Sustentou, ademais, a impossibilidade de reconhecimento de nulidade dos contratos administrativos regularmente firmados, defendendo a natureza estatutária do vínculo e a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 aos servidores submetidos a regime jurídico administrativo. Requereu, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido de pagamento de FGTS.

Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, próprios da legislação fundiária, ou, ainda, pela observância da Taxa SELIC após a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Posteriormente, conforme certidão constante nos autos, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, assentando que os contratos temporários celebrados entre 2017 e 2022 evidenciaram desvirtuamento da excepcionalidade, em afronta ao art. 11 da Lei Municipal nº 4.249/2002, sendo aplicável o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916, reconhecendo o direito ao depósito do FGTS relativamente ao período declarado irregular.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado por Daiane de Oliveira Guimarães, declarando a nulidade dos contratos administrativos temporários firmados com o Município de Parauapebas e condenando-o ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS referentes aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de correção monetária e juros pela Taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, a serem apurados em liquidação de sentença.

De acordo com a Constituição Federal, art. 37, II, a investidura em cargo público se faz por meio de concurso público, ressalvados os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Além desta possibilidade, o inciso IX autoriza a dispensa da exigência de concurso público quando houver necessidade temporária de excepcional interesse público, admitindo-se contratação por tempo determinado, nos termos de lei.

A Constituição Federal em seu art. 37, IX, assim como a Constituição do Estado do Pará, art. 36, estabeleceram que a contratação temporária de excepcional interesse público não pode ultrapassar os limites previstos na lei.

A Lei Complementar Estadual nº 07 de 25 de setembro de 1991, que teve dispositivos alterados a partir da Lei Complementar nº77/2011, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, ditando em seu art. 2º sobre o prazo máximo e a possibilidade de prorrogação, conforme o que se verifica a seguir:

Art. 2º O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único. Fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior.

A Administração Pública está autorizada para efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado, com o fim de atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos e limites previstos em lei. Em casos de sucessivas prorrogações de contrato de trabalho temporário, ocorre o desvirtuamento da função da contratação, que descaracteriza a sua temporariedade.

No presente caso, há manifesta subsunção à segunda hipótese autorizadora do pagamento das verbas pleiteadas, haja vista a evidência de que a apelante prestou serviço de forma contínua e habitual, sem que se comprovasse qualquer hiato relevante, o que descaracteriza a excepcionalidade da prestação e revela a intenção da Administração em mascarar uma relação de trabalho com caráter de permanência e habitualidade.

Nestes casos, o contrato será declarado nulo, provocando o reconhecimento ao direito de perceber verbas de FGTS, conforme julgado no RExt nº596.478/RR (Tema 191) e entendimento consolidado pelo STF no RE nº 895.070/RN.

Além de direito ao percebimento de FGTS,
quando houver sido reconhecida a nulidade da contratação, também será devido parcelas de saldo de salário, 13º salário e férias acrescidas de 1/3, conforme tese de repercussão geral firmada no
RE 1066677, Tema 551
.
Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
.

(STF - RE: 1066677 MG, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/07/2020)

Conforme se extrai dos autos, a parte apelada laborou por período superior ao que preconiza o art. 2º da referida lei, havendo sucessivas prorrogações, trazendo como consequência a nulidade contrato temporário, na esteira do que prescreve o art. 37, §2º da Constituição Federal.

Entendo que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, IX, da Constituição da República, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS.

Considerando que o referido contrato não manteve a transitoriedade devida, afirmo a nulidade da contratação, bem como o direito à percepção de FGTS, saldo de salário, 13º salário e férias acrescidas de 1/3,

uma vez que incidiu o disposto no art. 19-A da Lei nº8.036/90, assim como o entendimento firmado pelo STF no RE nº596.478, no RE 1066677, Tema 551.

No que diz respeito à tese de legalidade da contratação diante do estado de emergência decorrente da pandemia de COVID-19, destaco que, ainda que a crise sanitária justifique o início do vínculo, a sua prorrogação sucessiva descaracteriza a natureza transitória e temporária do contrato.

Assim, a invocação da pandemia da COVID-19 não tem o condão de legitimar vínculo precário por período tão dilatado, sobretudo quando a excepcionalidade não pode converter-se em regra administrativa.

Neste sentido, vejamos como tem se portado a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE INTEGRAL DO VÍNCULO. DIREITO AO
FGTS
. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO
MUNICÍPIO
PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A contratação temporária sucessivamente renovada por mais de dez anos desvirtua a excepcionalidade prevista na Constituição Federal, revelando necessidade permanente da Administração e configurando nulidade absoluta do vínculo. 4. A pandemia de COVID-19 não constitui fundamento idôneo para validar renovações sucessivas pré-existentes, quando a autora já desempenhava funções permanentes e burocráticas, não relacionadas a situação emergencial superveniente. 5. A nulidade da contratação por afronta ao art. 37, IX, da CF/88 gera apenas os efeitos indenizatórios reconhecidos pelo STF no RE 765.320 (Tema 916): direito ao saldo de salários e aos depósitos do
FGTS
, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990. 6. O IRDR 9/TJPA (0813606-95.2023.8.14.0000) fixou tese vinculante no sentido de que a nulidade do contrato temporário tem efeitos
ex tunc
, alcançando todo o período laborado, sendo devido o
FGTS
sobre todo o vínculo, observada a prescrição quinquenal. 7. A prescrição quinquenal incide sobre o período anterior a 2019, conforme Tema 608/STF, pois a ação foi ajuizada em 2024. 8. A atualização monetária e os juros aplicáveis ao
FGTS
obedecem à disciplina específica do Fundo, sendo obrigatória a utilização da Taxa Referencial – TR, conforme decidido na ADI 5090/STF e no Tema 731/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso da autora provido. Recurso do Município parcialmente provido. Em remessa necessária, sentença reformada consoante provimento recursal. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819751-12.2024.8.14.0040 – Relator(a): EDMAR SILVA PEREIRA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/01/2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ENFERMEIRA. MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. TEMAS 551 E 916 DO STF. TEMA 731 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR ATÉ 08/12/2021 E PELA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 5. Conforme a jurisprudência vinculante do STF (Temas 551 e 916) e o entendimento consolidado do STJ (Tema 731), a nulidade da contratação gera o direito ao recebimento dos salários pelos dias trabalhados e ao levantamento dos depósitos de FGTS. 6. No caso concreto, o vínculo manteve-se de forma ininterrupta entre abril de 2020 e dezembro de 2023, período superior a três anos e meio, caracterizando desvirtuamento da temporariedade e da excepcionalidade. 7. A alegação de julgamento
extra petita
não merece acolhimento, pois o juízo de origem limitou-se a utilizar fato público e notório – a pandemia da COVID-19 – para análise do contexto da contratação, sem extrapolar os limites da lide. 8. Os valores devidos a título de FGTS devem observar a correção monetária pela Taxa Referencial (TR) até 08/12/2021, acrescida de juros de mora de 3% (três por cento) ao ano, e, a partir de 09/12/2021, a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, conforme o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação temporária prorrogada sucessivamente por período prolongado descaracteriza a excepcionalidade e a temporariedade previstas no art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando nulidade do vínculo. 2. Declarada a nulidade da contratação, o servidor faz jus ao levantamento dos depósitos de FGTS correspondentes ao período trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. 3. Os valores de FGTS devem ser corrigidos pela TR até 08/12/2021, com juros de mora de 3% ao ano, e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810266-86.2024.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2025)

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

No que tange à correção monetária, tratando-se de pagamento de (FGTS), deve ser observado o julgamento da
ADI 5090
e Tema 731, do STJ, considerando a natureza jurídica da verba.

Inicialmente, cumpre distinguir duas situações jurídicas absolutamente diversas: (I) a atualização das contas vinculadas do FGTS perante a Caixa Econômica Federal; e (II) a atualização de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas ao pagamento de valores equivalentes aos depósitos fundiários não realizados.

No caso em exame, não se está diante de revisão de saldo de conta vinculada existente, mas de condenação judicial imposta ao Município de Parauapebas ao pagamento de valores correspondentes aos depósitos do FGTS não realizados em decorrência de contratação declarada nula. Trata-se, pois, de crédito judicial contra a Fazenda Pública.

Com o julgamento da
ADI 5090
, o STF confirmou a validade da correção monetária pela TR cumulado com 3% ao ano para os depósitos de FGTS, tudo considerando a natureza da verba, de modo a, no mínimo, repor o valor da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Ficou decidido que a remuneração das contas do FGTS, que continua a seguir a fórmula atual de TR + 3% ao ano + distribuição de lucros, deve ser ajustada para garantir um rendimento mínimo equivalente ao IPCA. Caso o valor da correção atual não alcance a inflação em determinado ano, caberá ao Conselho Curador do Fundo encontrar a melhor forma de compensar essa diferença. A decisão tem efeito imediato e se aplica somente a partir da publicação da ata de julgamento, tendo firmado o seguinte:

“a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e

b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação.”

Todavia, tal decisão refere-se à política de remuneração interna das contas do FGTS administradas pelo agente operador do Fundo, não se confundindo com os critérios de atualização de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.

A jurisprudência mais recente tem distinguido expressamente essas hipóteses, consignando que a atualização monetária do FGTS devido em condenações contra a Fazenda Pública segue os critérios do IPCA-E até 08/12/2021, com incidência exclusiva da taxa Selic a partir de 09/12/2021, conforme a EC nº 113/2021.

Esse entendimento harmoniza-se com o que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, segundo o qual, nas condenações impostas à Fazenda Pública: I) até 08/12/2021, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária; II) a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES . DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA . PARCIAL PROVIMENTO. (...)
Quanto à correção monetária, aplica-se o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa Selic, conforme disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021 e na jurisprudência do STJ (Tema 905). O sobrestamento do feito com fundamento na ADI nº 5.090/DF não é cabível, pois o julgamento da referida ação já foi concluído em 12/06/2024
. Reexame necessário não conhecido. Recurso de apelação parcialmente provido. - A interposição de recurso voluntário pelo ente público afasta o cabimento do reexame necessário, nos termos do art. 496, § 1º, do CPC . - A nulidade de contratações temporárias que desvirtuam o caráter excepcional e temporário gera ao trabalhador o direito ao depósito do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e o entendimento consolidado pelo STF no RE nº 596.478 .
- A atualização monetária do FGTS devido em condenações contra a Fazenda Pública segue os critérios do IPCA-E até 08/12/2021, com incidência exclusiva da taxa Selic a partir de 09/12/2021
, conforme a EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, incisos II e IX, e § 2º; CPC, art. 496, § 1º; Lei nº 8 .036/90, art. 19-A; LC nº 87/2000, arts. 17-A e 18-A; Emenda Constitucional nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596 .478, repercussão geral, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 13/06/2012; STJ, Tema 905, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n . 1.982.902/MS, Rel. Min . Francisco Falcão, j. 24/10/2022; TJMS, Apelação Cível nº 0801421-02.2022.8 .12.0037, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j . 30/04/2024. (TJ-MS - Apelação: 08011687620248120026 Bataguassu, Relator.: Desª Elisabeth Rosa Baisch, Data de Julgamento: 24/01/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2025)

Ademais, o próprio precedente colacionado demonstra que, em hipóteses idênticas, de nulidade de contratação temporária com condenação ao pagamento de FGTS, os Tribunais têm aplicado IPCA-E até 08/12/2021 e SELIC a partir de 09/12/2021, afastando a incidência da TR como índice de atualização de condenação judicial.

Dessa forma, a sentença recorrida, ao determinar a aplicação da Taxa SELIC nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial predominante.

Assim, a sentença recorrida está em perfeita consonância com a Constituição Federal, com a legislação infraconstitucional e com a jurisprudência consolidada, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 31/03/2026